Tribunal: TJPA
Processo: 0105676-91.2015.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0105676-91.2015.8.14.0018

APELANTE: GILBERTO PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Latrocínio. Preliminar de nulidade ante a não instauração de incidente de insanidade mental não requerido pela defesa. Ausência de indícios mínimos de inimputabilidade. Preliminar rejeitada. Mérito. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais. Readequação. Redução da pena-base. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 100 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, última parte, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de instauração do incidente de insanidade mental caracteriza cerceamento de defesa; (ii) se a pena-base foi arbitrada de forma desproporcional, justificando sua redução.

III. Razões de decidir

3. O incidente de insanidade mental não é obrigatório e deve ser instaurado apenas quando houver indícios concretos de inimputabilidade. No caso, não houve requerimento expresso da defesa, tampouco elementos que justificassem a dúvida sobre a higidez mental do réu, razão pela qual não há nulidade na sentença.

4. Na dosimetria da pena, verificou-se que a valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais não foi devidamente fundamentada, em afronta ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 do TJPA. Assim, foi realizada readequação da pena-base, reduzindo-a para 23 anos, 10 meses e 26 dias de reclusão, além de 59 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena imposta ao réu.

Tese de julgamento
: “1. A instauração do incidente de insanidade mental não é automática, devendo haver indícios mínimos de inimputabilidade, sob pena de indeferimento justificado pelo juízo. 2. A fixação da pena-base deve observar fundamentação concreta e idônea, sendo vedadas referências genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §3º; CP, art. 59; CF/1988, art. 93, IX.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por GILBERTO PEREIRA DA SILVA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Eldorado dos Carajás/PA, que o condenou à pena de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 100 (cem) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §3º, última parte, do CPB
.

Narra a
denúncia,
em suma,

que no dia 21.09.2015, durante a madrugada, o apelante abordou Joacir Félix dos Santos, que trafegava de motocicleta em via pública no Município de Curionópolis, e, com o intuito de subtrair-lhe o veículo, disparou contra a vítima, que veio a óbito. Após a conduta delituosa, o réu empreendeu fuga com a motocicleta, mas foi capturado por populares e preso em flagrante.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante sustenta,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença
, sob a alegação de
cerceamento de defesa, em razão da não instauração de incidente de insanidade mental
, argumentando que a dependência do uso de drogas teria afetado a capacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato.

No
mérito
, pleiteia a
redução da pena-base
, afirmando que a pena foi exasperada sem a devida justificativa legal para a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que as consequências do crime foram indevidamente negativadas.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1. Da Alegada Nulidade da Sentença em Razão da Não Instauração de Incidente de Insanidade Mental

A defesa do apelante sustenta a
nulidade da sentença
, sob a alegação de
cerceamento de defesa, em razão da não instauração de incidente de insanidade mental
, argumentando que a dependência do uso de drogas teria afetado a capacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato.

Não lhe assiste razão.

A instauração do incidente de insanidade mental não é automática, cabendo ao magistrado verificar, com base nos elementos constantes dos autos, se há indícios mínimos que justifiquem a realização do exame pericial.
No caso concreto, além de sequer ter havido pedido expresso da defesa neste sentido, não há nos autos qualquer elemento de prova apto a gerar dúvida razoável sobre a higidez mental do apelante no momento do crime
.

O recorrente foi interrogado em juízo e respondeu às perguntas de forma coerente e lógica, demonstrando plena compreensão dos fatos e de sua ilicitude. Nenhuma das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal indicou qualquer alteração comportamental que sugerisse a necessidade de avaliação psiquiátrica.

Como ressaltou o magistrado
a quo,
por ocasião da sentença condenatória:

“(...) Assim, considerando que o acusado não demonstrou qualquer indício de possuir doença mental que lhe reduza a incapacidade, tendo respondido a todas as perguntas deste Juízo, não vislumbrei a necessidade de instauração do incidente de insanidade mental, pedido que não foi feito de forma expressa pela defesa, mas tão somente ventilada em suas alegações, não tendo apresentando também exames médicos que dessem mostras de algum tipo de anomalia mental ou de comportamento anormal do acusado, até porque durante seu interrogatório, soube reconhecer o caráter Ilícito do foto que está sendo acusado. (...)”

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condição de usuário de drogas, por si só, não enseja a instauração obrigatória do incidente de insanidade mental, sendo necessária a demonstração concreta de comprometimento psíquico capaz de afetar a imputabilidade do agente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA PORQUE NÃO HOUVE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PERÍCIA NÃO REQUERIDA PELA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. CONCLUSÃO QUE NÃO PODE SER INFIRMADA NA VIA ELEITA, DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A negativa de instauração do incidente de sanidade mental foi devidamente motivada, pois as instâncias ordinárias entenderam que não havia indícios aptos a demonstrar dúvida concreta acerca da integridade mental do Acusado. Afinal: "O mero fato do réu ser usuário de drogas não justifica a realização do incidente de insanidade mental" (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.103.859/TO, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 13/3/2019). 2. Nos termos do art. 400, § 1.º, do Código de Processo Penal, o Juiz pode indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Desse modo, para se "chegar a uma conclusão diversa da exposta pelo Juízo processante, que entendeu, de forma motivada, que as provas requeridas e indeferidas eram prescindíveis, seria necessário a incursão no arcabouço fático e probatório dos autos principais, procedimento incabível na via eleita" (AgRg no RHC 108.706/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC n. 182.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Por conseguinte,
rejeito a preliminar
suscitada.

MÉRITO

1.
Da Requerida Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

A defesa requer a
fixação da pena-base,
diante da inidônea análise de algumas circunstâncias judiciais.

Leia-se o trecho da sentença objurgada, na parte atinente à dosimetria da pena (ID 21619674):

“(...) A culpabilidade do réu, considerando o delito em questão, apresento reprovação acima do normal, eis que se exigia, naquele caso, conduta diversa da praticada, além do alto grau de consciência da ilicitude do ato, razão pela qual a valoro negativamente; o réu não possui antecedentes; acerca da conduta social, não existe nos autos nada que o desabone; quanto à personalidade, de igual forma, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos do crime não são anormais ao tipo em tela: apossar-se, de forma fácil, do bem alheio; as circunstâncias do crime são negativas, uma vez que a vítima foi morta de forma covarde e cruel, sem qualquer chance de defesa; as conseqüências do crime repercutem negativamente, pois nem mesmo os bens da vítima foram recuperados; finalmente, o comportamento da vítima, em nada contribuiu ao delito. Nesse sentido, estou por fixar a pena-base, definitivamente, em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Inexistentes atenuantes e agravantes.

Inexistentes majorantes e minorantes.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, previsto no art. 2°, § 1°, da Lei 8.072/90. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base dos recorrentes em
25 (vinte e cinco) anos reclusão, com pagamento de 100 (cem) dias-multa
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade do réu, as

circunstâncias e consequências do crime
.
Não ponderou, a meu ver, justificativa idônea apenas para elas
, em desobediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
(Tema Repetitivo 1214)

Quanto à
culpabilidade
, sabe-se que essa circunstância refere-se ao “grau de culpabilidade” e não à culpabilidade, em si. Diz respeito, na verdade, à maior reprovação social que o crime ou o autor do fato ensejam no caso concreto. Deve, portanto, o juízo prolator, ponderar acerca do grau de reprovabilidade da conduta do agente, fundamentando-o adequadamente, o que não foi observado no caso em apreço
.

Tenho a
referida circunstância como desfavorável,
eis que, na ocasião do crime, de acordo com a prova colhida nos autos, em especial o laudo necroscópico de ID 21619610, o réu assassinou a vítima, que estava alcoolizada, ou seja, com sua capacidade de defesa reduzida, o que demonstra o maior grau de reprovabilidade de sua conduta, eis que poderia ter ceifado a vida de um dos policiais.

Em relação aos
antecedentes criminais
, tenho-os como
favoráveis
.

Em relação à
conduta social e à personalidade do acusado
, não existem elementos sólidos nos autos pelos quais se possa valorá-las, de modo que as tenho como favoráveis.

Quanto aos
motivos
do crime, vê-se do contexto dos autos que o réu agiu visando auferir lucro, o que não desborda dos motivos inerentes ao tipo penal em tela.

As
circunstâncias do delito,
tenho-as como
desfavoráveis
, pois o crime foi cometido durante a madrugada, o que dificultou a defesa da vítima ou o socorro a ela.

No tocante às
consequências do crime
, são normais ao tipo penal em tela.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Após esta nova análise, de rigor é a redução da sanção base imposta ao recorrente
– não ao patamar mínimo legal, dada a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis –
pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou deveras exacerbada.

Assim, dada a existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante e uma neutra, e levando em conta a fração de 1/6 (um sexto) jurisprudencialmente aceita para cada vetor judicial,
tomo por bem fixar sua pena-base em 23 (vinte e três) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
,
com o pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato,
quantum
este que torno definitivo, ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e/ou diminuição.

Mantenho o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda
, em face do disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a pena definitiva do réu, nos termos alhures mencionados.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025